Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IRREGULARIDADE DA BUSCAR VEICULAR. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA DA MERCANCIA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. RESTITUIÇÃO DOS BENS. PERDIMENTOS DOS BENS. MANTIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade por violação de domicílio e irregularidade da busca veicular, pois a abordagem e a revista veicular não foram aleatórias, tendo em vista que o acusado já estava sendo monitorado pelos policiais, havia denúncias anônimas em seu desfavor, bem como mandados de busca e apreensão nos endereços onde o acusado percorreu com o veículo no dia dos fatos, havendo justa causa apta a legitimar as medidas.
2. O artigo 616 do Código de Processo Penal estabelece que: "No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências". No caso, todavia, não se vislumbra a existência de fato novo relevante, que, em atenção ao princípio da verdade real, autorizaria a reabertura da instrução criminal para a juntada de documentos e realização de novas oitivas das testemunhas policiais e novo interrogatório do réu.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte do réu.
4. No caso, não há como confirmar, indene de dúvida, que o entorpecente apreendido era de propriedade do réu, mormente quando não foi flagrado em qualquer ato de mercancia ilícita na data dos fatos e sua abordagem ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu desfavor, oportunidade em que os policiais não visualizaram comércio ilícito de drogas, apenas uma movimentação suspeita típica desse delito.
5. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
6. Preliminares rejeitadas, e, no mérito recurso provido.